Tribunal: TJDFT
Processo: 0705750-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO G44 BRASIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA G44 BRASIL SCP. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES APORTADOS. PRAZO DE NOVENTA DIAS NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALORES APORTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA.
1. No acórdão que julgou o IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000, foram fixadas as seguintes teses: “Definida a competência das varas cíveis e a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil”.
2. Não se há de falar em cerceamento de defesa, se o magistrado analisou os elementos constantes dos autos e fundamentou de maneira suficiente o seu convencimento. O julgador não é obrigado a se referir a todos os elementos constantes dos autos para legitimar as suas conclusões, quando constatar que alguns deles não se relacionam com o tema objeto de discussão ou não têm o potencial de convencê-lo.
3. Não prospera a preliminar de incompetência relativa da Circunscrição Judiciária de Brasília, porque o foro de Brasília foi eleito pelo contrato celebrado entre as partes o competente para dirimir as controvérsias oriundas da relação jurídica em questão, a teor do disposto no art. 63, do CPC.
4. Impertinente a preliminar de ilegitimidade da empresa G44 BRASIL SCP, se essa pessoa jurídica sequer figura no polo passivo do processo.
5. Se a relação jurídica é sujeita aos ditames do CDC, basta a prova de que a personalidade da pessoa jurídica devedora é empecilho ao ressarcimento dos prejuízos do consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, que acolheu a Teoria Menor, para que se permita a responsabilização dos sócios pelos débitos da sociedade empresarial, afigurando-se desnecessária a discussão sobre os pressupostos da Teoria Maior, acolhida pelo art. 50, do CC.
6. Ante a situação aparentemente falimentar da pessoa jurídica G44 BRASIL S.A., que deixou de restituir aos contratantes os valores por eles aportados e figura como ré em mais de 1.300 (mil e trezentos) processos, possível alcançar o patrimônio dos sócios, com base no art. 28, § 5o, do CPC, para permitir o ressarcimento dos danos dos autores.
7. As atividades da G44 Brasil S.A. e da Inoex Serviços Digitais Ltda. são interligadas, sendo possível inferir que ambas integram uma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, pois a segunda oferece a plataforma digital que permite o recebimento dos rendimentos da G44 em bitcoin, razão pela qual inequívoca a caracterização do grupo econômico entre ambas.
8. Feita a comunicação do distrato, mas não realizada a devolução dos valores aportados pelos autores, no prazo de noventa (90) dias, como preceituado em cláusula contratual, cabível a restituição integral do montante transferido às rés.
9. O conhecimento do autor acerca do grau de risco do investimento não é capaz de afastar a prática do ato ilícito, uma vez que a dissolução unilateral da sociedade não foi seguida da observância do prazo de noventa (90) dias para devolução do capital aportado.
10. Ausente comprovação de que parte dos valores aportados foi restituída aos autores, deve ser mantida a determinação de restituição integral feita na sentença.
11. Não se há de falar em sucumbência recíproca, se o pedido formulado pelos autores foi acolhido integralmente pela sentença.
12. Apelo não provido.